Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706678-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGIO GARBUGIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 44054857), interposto pelo Liquidatário, BANCO DO BRASIL S/A, em face da sentença (ID 148437988, origem) em que restou julgado o requerimento de liquidação de sentença de autos n. 0729738-85.2021.8.07.0001, requerido por SERGIO GARBUGIO. Destaque-se que, na origem, foi requerida a liquidação individual da sentença coletiva, proferida nos autos da ação civil pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400. Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que “o título judicial foi expresso ao dispor que a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado”. Destacou que, “verificado que os valores dos descontos foram deduzidos do valor referente à diferença de expurgo inflacionário determinada no título judicial, não há reparo quanto à questão”. Pontuou que, “no que tange aos juros compensatórios, deve-se afastar a impugnação do autor, porque aqueles não integraram a sentença liquidanda, em atenção à coisa julgada”. Observou que, “com relação ao percentual amortizado, não há equívoco a ser sanado. Isso porque o laudo observou atentamente a disposição do título judicial quanto à diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%)”. Com base na prova pericial, concluiu que, “após a verificação do diferencial, foi calculado o percentual considerando as efetivas amortizações e o percentual decorrente das concessões, que foram consonantes com os extratos informados”. Por fim, o Juízo a quo homologou “os cálculos apresentados pelo perito, declarando o título judicial liquidado pelo valor de R$ 772.882,87 (setecentos e setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), posicionados em 31/08/2022. [Determinou a expedição de] alvará do restante dos honorários periciais em favor do perito. [Por fim, extinguiu este procedimento e condenou o Liquidatário] ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que [fixou] em R$ 10% do valor do débito, com fundamento no art. 85, §§ 8o e 10, do CPC”. Em suas razões recursais, preliminarmente, o Agravante sustenta que o seu recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. No mérito, delimita que “a decisão agravada considerou tão somente as conclusões, de forma superficial, alcançadas no laudo pericial, sem considerar os documentos e as alegações do réu, que demonstraram não ser devida a totalidade do diferencial apurado em abril/1990, uma vez que o réu irregularidade na forma do decote dos valores das devoluções referente ao objeto da execução em razão da Lei Federal n. 8088/90, que foi desconsiderado pelo i. perito. Assim, [defende que] é necessário que a decisão ora agravada seja revista por este e. Tribunal, uma vez que da forma como foi redigida, poderá levar o Banco agravante a um dano de difícil reparação, ou seja, impondo ao agravante uma constrição indevida e, ainda, a o perigo da demora visto que liquidado o feito, poderão os valores indevidos serem sacados”. Sustenta que “a homologação dos cálculos como está viola a coisa julgada, isto porque, pagamento pelo mutuário é condição sine qua non para a pretensão desta ação”. Defende, assim, que, “conforme diversas impugnações feitas nos autos sem o devido crivo judicial não houve o pagamento integral da operação, visto que foram realizados diversos abatimentos negociais referentes a Lei 8088/90. O abatimento negocial supracitado e comprovadamente debitado na conta do agravado refere-se a edição da MP no 168/90, de 15.03.1990 (convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990) – que instituiu o plano de estabilização econômica chamado de Plano Collor I – alterou os critérios de correção das cadernetas de poupanças”. Pontua que, “conforme se verifica nos extratos das operações do agravado foi beneficiado pelo abatimento concedido pela lei, que é parte dos valores do próprio índice da Lei 8.088/90, assim, tal valor deverá ser reduzido do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário, porém, o perito recusa-se a abater da forma correta da conta”. Destaca que, “conforme parecer do perito ele trata as amortizações e a concessão de abatimento (lei 8088/90) de forma igual, o que está incorreto, visto que, mesmo o perito realizando o decote, utiliza metodologia o que majora os valores a serem pagos, visto que tais valores devem ser abatidos proporcionalmente ao valor pago, já que foram descontos dados pelo Banco”. Sustenta que “fica, sobejamente, evidenciado que o autor/mutuário, ora agravado efetuou somente parte do pagamento da dívida, não podendo aquele montante integrar o diferencial a ser devolvido, sob pena de enriquecimento ilícito do autor/agravado. Assim, o laudo homologado decota com metodologia irregular as devoluções da Lei Federal n. 8.088/90, onde houve devolução parcial do índice IPC de 84,32% do mês de março de 1990”. Conclui que se “promovendo os ajustes em relação aos equívocos nos cálculos do i. perito que ora se aponta, houve um excesso em seus cálculos, conforme apuram os cálculos do assistente técnico do agravante, ID 141322312, que perfaz o valor de R$ 131.969,01. Assim, apurando a diferença entre o índice de correção monetária praticada pelo banco e o índice jurisdicionado de 41,28%, corrigimos o indébito apurado pelos fatores divulgados pela Justiça Federal, pro rata die, acrescidos de juros de mora a partir da data da citação da Ação Civil Pública, compensando os créditos decorrentes da Lei Federal 8.088/90 em suas épocas próprias, alcançando a monta de R$ 640.913,86 atualizados até 31/08/2022, conforme deposito e cálculos anexos aos autos”. Por fim, requer que “seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no inciso I, do art. 1.019 c/c 1.012, § 4o do CPC, postergando-se, assim, os efeitos da decisão agravada”. O Juízo de origem deixa de exercer juízo de retratação, sob o fundamento de que “o réu interpôs agravo de instrumento contra a sentença de ID 148437988. Não sei se é o recurso cabível. Caberá ao Tribunal dizê-lo. De todo modo, mantenho-a por seus próprios fundamentos” (ID 151159201, origem). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO De início, considerando a manifestação do Juízo a quo sobre a presença ou não do requisito do cabimento do presente recurso, necessária se faz a análise correlata. Com efeito, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no Art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Assim, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Nesse sentido, no procedimento de liquidação de sentença, as decisões interlocutórias podem ser impugnadas por recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Por outro lado, é bem verdade que, “ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, de acordo com o art. 203, § 1o, deste Código. Ademais, a “decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”, consoante o parágrafo segundo deste artigo 203. Contudo, quando a decisão judicial põe fim ao procedimento de liquidação de sentença e à execução correlata terá natureza jurídica de sentença, mesmo que receba o nomen iuris de decisão interlocutória. Por conseguinte, desafiará a sua impugnação por recurso de apelação. É que se o julgamento ocorrido neste procedimento não colocar fim ao mesmo e à execução, conquanto afira a expressão da integralidade do valor econômico do título judicial formado na fase cognitiva. Por extensão, haverá um julgamento antecipado parcial do mérito. Portanto, o recurso cabível será o agravo de instrumento, nos termos do art. 356, § 5o, do CPC, pois o processo relativo à execução continuará. Por outro lado, sobrevindo a aferição desta integralidade e a extinção do processo da ação de execução, a decisão é impugnável por apelação, de acordo com os arts. 203, § 1o, e 1.009, caput, ambos deste Código. Destaque-se que a sentença em que é julgado o pedido de liquidação de sentença extingue este procedimento e não o processo, não podendo, assim, desafiar o recurso de apelação. Nesse sentido, tem decidido o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal de origem aprecia a controvérsia de forma completa e fundamentada, não incorrendo em omissão, obscuridade ou contradição. 2. É inadmissível a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.091.457/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.) (grifos nossos) Com efeito, assim tem entendido este Tribunal: APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. 1. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê que o recurso cabível contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que liquida sentença coletiva constitui erro grosseiro, ante a expressa previsão legal, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1432529, 07265317820218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em tela, ressalte-se que o Juízo de origem extinguiu o procedimento de liquidação de sentença em comento, pondo fim ao mesmo na primeira instância, com a prolação de sentença e o reconhecimento dos efeitos correlatos, sem, contudo, extinguir a execução. Nesse sentido, emerge do próprio dispositivo que o processo continuará, em razão da homologação dos cálculos do perito judicial; tornando a sentença coletiva proferida na fase cognitiva líquida e apta para que o credor individual requeira o cumprimento de sentença correlato. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que o recurso é cabível, consoante os arts. 356, § 5o (por extensão), e 1.015, XIII, ambos do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 44054858 e 44056759). Representações processuais: (i) do Agravante (ID 44056760); e (ii) do Agravado (ID 101217636, origem). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a sua concessão, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Ou seja, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, necessário se faz a análise dos seguintes requisitos: i) demonstração da probabilidade do provimento do recurso; e ii) existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Sobre a probabilidade do provimento do recurso Com efeito, necessário se faz delimitar que o juiz é o destinatário final das provas, nos termos dos arts. 370 e 371, ambos do CPC. Reitere-se que se depreende das razões recursais que o Agravante defende, em suma, a presença deste requisito, sob o argumento de que o Juízo a quo, com base na prova pericial, deixou de considerar o excesso de execução, no valor de R$ 131.969,01. Sustenta que o Juízo de origem inobservou a necessidade do “decote dos valores das devoluções referente ao objeto da execução em razão da Lei Federal n. 8088/90, que foi desconsiderado pelo i. perito”. Por conseguinte, defende que haverá enriquecimento sem causa do Agravado, pois esta parte processual não faz jus à integralidade da repetição do indébito correlata à ação civil pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400. Com efeito, ao responder ao quesito 7 do Agravante sobre a existência de “lançamentos a título de Devolução Lei Federal 8.088, Abatimentos negociais, PROAGRO ou anistia”, bem como com a realização das “deduções nos cálculos de liquidação”, o perito judicial consignou que “Sim. Nos Slip/XER 712 da operação no 89/00968-1 (ID 106466213) contam lançamentos à título de devolução Lei Federal 8.088/1990, conforme consta a seguir: 594.474,55 [e] 77.329,21”. Outrossim, ao responder ao quesito 10 desta parte processual para “apresentar planilhas com os cálculos de liquidação, conforme parâmetros fixados na Ação Civil Pública, atualizados até a data de entrega do Laudo Pericial”, o expert asseverou e concluiu que “o valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 772.882,87 (setecentos e setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos)” (ID 139515606, origem). Ademais, o perito judicial apresentou laudo complementar, respondendo às impugnações de ambas as partes processuais ao laudo principal (ID 144801048, origem). Ao responder a impugnação do Agravado quanto a incidência das deduções no laudo pericial principal, sob pena de extrapolar “os limites do título executivo”, o expert consignou que esta parte processual não tem razão “neste ponto, pois em sede de Recurso Especial (Resp no 1.319.323/DF), interposto em face do provimento que solveu a Ação Civil Pública originária (94.00.08514-1/DF), a Requerida foi condenada ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Nesse sentido, destacou que: “A perícia adotou a seguinte metodologia, conforme determinado no título judicial: [...] 4) Apuração da proporção entre as amortizações (apurado na forma do item 2) e concessões (apurado na forma do item 3 com apuração do percentual relativo a cada rubrica (atualizado a partir de cada pagamento a maior)”. O perito judicial reiterou no laudo complementar que “os valores dos descontos foram deduzidos do valor relativo à diferença de expurgo inflacionário determinada no título judicial (substituição do índice 84,32% por 41,28%) considerando a proporção entre os valores efetivamente pagos pelo mutuário (amortizações) e os valores das concessões, ambos atualizados desde a sua ocorrência até a data dos cálculos periciais”. Por outro lado, ao responder à impugnação do Agravante de “que o Perito do Juízo aplicou um índice de proporcionalidade entre o que teria sido adimplido pelo mutuário e por “concessões” da Casa Bancária para limitar o saldo a restituir a 96,13% do diferencial calculado, o que também não encontra respaldo comando judicial ora executado”, o perito judicial consignou que “o título judicial em liquidação, conforme Decisão nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 – DF (2012/0077157-3) abaixo reproduzido, condenou o Requerido ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), aos mutuários que efetivamente pagaram o financiamento”. Concluiu que, “para apurar o percentual a que se refere a amortização e as concessões, tais valores foram atualizados até 31/08/2022, tendo sido apurado que 96,13% se referem à amortização efetivamente realizada pelo mutuário. Portanto, da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), na quantia de R$ 804.001,43, 96,13% é devido ao autor, nos termos do título judicial, correspondendo a R$ 772.882,87, na posição de 31/08/2022”. Ademais, o Agravante impugna o laudo principal, sob o argumento de que “deve ser aplicado juros de mora sobre os valores das concessões”. Contudo, o expert esclarece que “a aplicação dos juros de mora sobre os valores das concessões não alterar o resultado do laudo”, conforme planilha demonstrativa, pois “observa-se que o percentual continua a ser de 96,13%”. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, não se constata a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, pois, neste juízo preambular, da prova pericial não emerge o aludido excesso de execução, em razão da observância dos parâmetros do título executivo judicial. Por conseguinte, verifica-se que não foi comprovado pelo Agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Nesse sentido, reitera-se que o juiz é o destinatário final da prova, consoante os arts. 370 e 371, ambos deste Código. Por conseguinte, das alegações formuladas pelo Agravante, em uma análise preliminar, não verifico fundamento apto para conceder o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para fins de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, em razão da incidência da regra da cumulatividade dos requisitos para este desiderato. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, não estando presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, fundamento jurídico relevante para suspensão dos efeitos da decisão agravada, constante no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de determinar a intimação do Agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso, na forma do Art. 1.019, II, do CPC, pois a peça correlata já foi juntada (ID 44586511). Após o trânsito em julgado desta decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Brasília, 26 de abril de 2023 18:10:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador